Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-29.2019.8.11.0110
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-29.2019.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (RECORRIDO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL. MULTA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008. ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA. APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Assim, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição punitiva.

Nos termos do precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, aplica-se apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

No âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1o de novembro de 2013, o que não ocorreu no presente

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE
os pedidos formulados na inicial, apenas para
declarar a prescrição quinquenal
do débito originário do Auto de Infração n. 107187, lavrado em 15/04/2009, objeto do Processo Administrativo n. 259905/2009 e, por conseguinte, da multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil”.

Trata-se de Ação Anulatória de ato Administrativo c/c pedidos de Tutela de Urgência ajuizada por
LUIS FERNANDO SILVA LOBO
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à declaração de
“nulidade do Processo Administrativo no259905/2009 originário do Auto de Infração no 107187/2009 declarado nulo e, portanto, inexigível a CDA no 2017470365 em nome do Sr. LUIZ FERNANDO DA SILVA LOBO”.

O Estado de Mato Grosso Recorrente sustenta que a tese adotada para contagem da prescrição não encontra amparo legal. Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo como reconheceu o juízo singular, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Alega ser evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso, já que a infração foi praticada em 2008, sendo o auto de infração lavrado em menos de 1 ano, em 15/04/2009.

Em contrapartida, o Recorrido aduz que deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013; que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente entre a data da decisão interlocutória – 20/04/2011 – e a data do despacho saneador – 27/05/2014 –, por já ter transcorrido mais de 03 anos sem que houvesse despacho ou julgamento; que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data de lavratura do Auto de Infração

no 107187 – 15/04/2009 – e a decisão administrativa – 27/06/2016 – por já ter transcorrido mais de 05 anos;

do cerceamento de defesa e negativa do direito ao contraditório – notificação por edital e a endereço incorreto no processo administrativo e ausência de publicação em jornal do interior;

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado no ID 120007476.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, no âmbito estadual, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, o qual estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e passou
a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Logo, antes da vigência do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, a prescrição era regulada tão somente pelo Decreto no 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal. Inexistindo, no âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, “prescrição intercorrente” antes do Decreto no 1.986/2013.

No presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição punitiva, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

A prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

No caso
, a infração
“Deixar de atender a exigências legais devidamente notificado”
foi praticada no ano de 2008, sendo o auto de infração lavrado em 15/04/2009, e a instauração do processo administrativo em 17/04/2009,

ou seja, entre a data da prática da infração ambiental e a instauração do processo administrativo não decorram mais de 05 anos. Por isso, deve ser afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva.

Quanto à prescrição intercorrente, como já fundamentado, no âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, não há que se falar em prescrição intercorrente antes do Decreto no 1.986/2013.

Logo, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, tendo em vista que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

Em relação à prescrição intercorrente ambiental e a irretroatividade do Decreto no 1.986/2013, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA – MULTA
AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ –
PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA –DECRETO ESTADUAL N° 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA –
PRESCRIÇÃO
TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a
prescrição
quinquenal, não havendo previsão acerca de
prescrição

intercorrente
, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).
2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração
ambiental
”, que, no presente caso, não se configurou.
(N.U 0000748-07.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DA CDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – NÃO SE APLICA –
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
RECONHECIDA EM PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA (2010 A 2013) – IMPOSSIBILIDADE –

PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. A respeito da
prescrição

intercorrente
, em matéria
ambiental
, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
2. Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de
prescrição

intercorrente
seja posterior à 1o de novembro de 2013, o que não ocorreu nestes autos.
3. Recurso provido, sentença reformada.
(N.U 1006393-54.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

AMBIENTAL
– NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.
2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.
(N.U 0002351-81.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

AMBIENTAL
– LEI No 9.873/1999 E DECRETOS NoS 6.514/2008 E 20.910/32 – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).
(N.U 0000358-08.2015.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Eis o que dispõe os artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013,
in verbis
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
(grifei)

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
. (grifei)

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

Eis os andamentos do processo administrativo no 259905/2009 – Auto de Infração n. 107187/2009:

1) A autuação ocorreu em 15/04/2009 (pág. 02);

2) Processo Administrativo instaurado em 17/04/2009;

3) Despacho encaminhando processo da Regional de Barra do Garças para a Superintendência de Fiscalização em 14/07/2009 (pág.12);

4) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 18/06/2010 (pág. 25);

5) Certidão de antecedentes em 01/04/2011 (pág. 26);

6) Decisão Interlocutória em 20/04/2011(pág. 27);

7) Ofício de encaminhamento de Alegação Final para juntada no processo em 02/06/2011 (pág. 29)

8) Despacho saneador em 27/05/2014 (pág. 38);

9) Certidão de antecedentes em 19/04/2016 (pág. 39);

10) Despacho de encaminhamento em 21/06/2016 (pág. 40);

11) Decisão Administrativa em 27/06/2016 (págs. 41/42);

12) Notificação via publicação em Diário Oficial no dia 20/01/2017 (págs. 43/44)

Desta forma, ao se anilar o período posterior à publicação da lei, isto é,
1o/11/2013
,
não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos.

Portanto, se a Administração Pública instaurou o Processo Administrativo em prazo inferior a 05 anos,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, e ante a inocorrência do transcurso do prazo de três anos entre os marcos citados, ao se anilar o período posterior à publicação do Decreto no 1.986/ 2013, isto é,
1o/11/2013,
deve ser dado provimento ao recurso, para afastar o ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das demais matérias.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a ocorrência da prescrição, no presente caso, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das demais matérias.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022